Tribunal: TJDFT
Processo: 0721623-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721623-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ALDIVAN CARDOSO PEREIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo em execução penal interposto por ALDIVAN CARDOSO PEREIRA em face de decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que teria aplicado a fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime ao reeducando. Em suas razões recursais (ID 72378817, p. 313/315), a defesa aduz que a decisão agravada aplicou a fração de 3/5 (60%) para a progressão de regime, em conformidade com o artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90, considerando o delito de tráfico de drogas como equiparado a crime hediondo e a reincidência do agravante. Suscita que a Lei no 13.964/19 (Pacote Anticrime) modificou o artigo 112 da Lei de Execuções Penais (LEP), estabelecendo que, para os condenados por crimes hediondos ou equiparados, quando primários, a progressão de regime deveria ocorrer após o cumprimento de 40% (2/5) da pena. Sustenta que o apenado foi condenado por tráfico privilegiado, o que o configuraria como primário para os efeitos da progressão de regime. Acrescenta, então, que a fração correta para progressão de regime do agravante seria 2/5 (40%), e não 3/5, como foi aplicado. Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para aplicar a fração de 2/5 (40%) e, considerando o tempo de pena já cumprido, reconhecer a progressão do regime ao apenado. Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso ao ID 72378817, p. 321. Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 72378817, p. 349). Parecer da d. 10a Procuradoria de Justiça Criminal, ao ID 72433700, pelo não conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não comporta conhecimento. Pretende o agravante a reforma de uma decisão proferida nos autos SEEU no 0410127-51.2019.8.07.0015 que teria aplicado a fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime ao reeducando. Todavia, o referente tema sequer foi objeto de análise pelo d. magistrado a quo. Vale colacionar a decisão dada como referência (ID 72378817 – p. 291/292, mov. 286.1). SOMA DE PENAS Diante da nova condenação criminal {Mov. 260, ação penal no 0005238-57.2016.8.07.0005}, SOMO as penas no regime FECHADO, tendo em vista o regime fixado na nova condenação cadastrada. Tendo em vista que, sob pena de responsabilidade objetiva, a falta grave deve definir o marco para cálculo de benefícios, bem como tendo em vista que, apesar de ter sido praticado novo crime posterior ao primeiro recolhimento, tal não configura falta grave porque não havia execução em trâmite, fixo o marco para obtenção de benefícios no dia do primeiro recolhimento. Inclua-se o sentenciado em atividades laborais e estudantis intramuros mediante disponibilidade de vagas. No mais, acolho a solicitação do Ministério Público para realização do exame criminológico, tendo em vista que não há previsão de benefícios próximos, de sorte que o exame, além de possibilitar a individualização do cumprimento da pena, não trará qualquer prejuízo ao apenado, portanto, além de necessária, a medida se mostra proporcional. E, no que se refere à coleta de perfil genético previsto no art. 9o-A da LEP, cuja constitucionalidade foi afirmada pelo TJDFT na Arguição de Inconstitucionalidade no 2015.00.2.013502-8, também acolho, diante da hediondez do crime praticado. (...) Como relatado, as razões recursais tratam sobre o fato de a decisão agravada haver, supostamente, aplicado a fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime ao apenado, considerando o delito de tráfico de drogas como equiparado a crime hediondo e a agravante da reincidência. Nesse ponto, a defesa requer a aplicação da fração de 2/5 (dois quintos) e a efetiva progressão de regime. Ocorre que tais questões não foram submetidas ao juízo de origem. Contrariamente ao afirmado pela defesa, a decisão de ID 72378817, p. 291/292 (SEEU no 0410127-51.2019.8.07.0015 mov. 286.1), tratou sobre a unificação das penas do apenado, o qual sofreu uma nova condenação, de modo que não houve qualquer menção à progressão de regime. Por conseguinte, como a matéria ventilada no presente agravo não foi apreciada pelo Juízo a quo, resta impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância, a qual, inclusive, pode ser prejudicial ao agravante. Nesse sentido, bem destacou o d. Procurador de Justiça em parecer técnico de ID 72433700: “(...) em momento algum o pleito defensivo foi apresentado perante o juízo de primeiro grau, de maneira que foi aventado somente em grau recursal. Logo, a inovação recursal configura inequívoca supressão de instância, violadora dos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, razão pela qual a matéria não deve ser conhecida”. Sob essa perspectiva, cabe ao Relator decidir a questão, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, verbis: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III admitir ou rejeitar ação originária; negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo em execução penal, com esteio no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora